Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. Os honorários convencionais não se confundem com os de sucumbência e podem sem incluídos no valor inadimplido do contrato quando houver expressa disposição na convenção do condomínio relativa à sua cobrança. Precedentes.
2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.